Tribunal: TCU
Processo: 000.516/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão e Uasg 275068 (Objeto: Pregão Eletrônico - Futura aquisição de 3.034,07 toneladas de Trilhos TR-45 (massa nominal de 44,64 kg/m), novos, fabricados e ensaiados de acordo com a ABNT NBR 7590:2012. A composição química, o limite de resistência e o alongamento devem obedecer a qualidade do aço Tipo 3a, para atendimento às necessidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a serem entregues às Superintendências de Trens Urbanos de Maceió (STU/MAC),Natal (STU/NAT) e Recife (STU/REC), João Pessoa (STU/JOP))

Inteiro teor:
Acórdão 2961/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão - SRP 7/2023, sob a responsabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), com valor estimado de R$ 50.294.431,05, para aquisição de 3.034,07 toneladas de Trilhos TR-45. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação, julgá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, expedir ciência das impropriedades listadas pela unidade especializada, de acordo com os pareceres constantes no processo e dar ciência à Companhia Brasileira de Trens Urbanos e ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.516/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão - SRP 7/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. possibilidade, prevista no item 9.35 do Edital, de apresentação de atestado de capacidade técnico-profissional em substituição ou alternativamente ao atestado de capacidade técnico-operacional, em afronta ao art. 142, inciso II e § 4°, do RILC-CBTU, bem como à jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 927/2021-TCU-Plenário , Relator E. Augusto Nardes.